Tribunal: TJMT
Processo: 1048418-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048418-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), LUDIMILLA DO PRADO FEITOSA - CPF: 057.032.461-05 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Execução penal. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Regime inicial semiaberto fixado na sentença. Cumprimento da pena em regime mais gravoso. Entraves administrativos na transferência da execução. Monitoramento eletrônico. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus

impetrado contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que cumpriu mandado de prisão decorrente de condenação por organização criminosa e lavagem de dinheiro a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, visando
o
“monitoramento eletrônico, para início do cumprimento”
da pena.

II. Questão em discussão

Constrangimento ilegal em razão do cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

1.
“A manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o fixado em sentença configura constrangimento ilegal, devendo ser o paciente transferido para estabelecimento adequado ao regime semiaberto a que fora condenado”
(TJMG, HC nº 0158469-49.2019.8.13.0000).

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A manutenção da paciente em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG,
HC nº 0158469-49.2019.8.13.0000 – Relator: Des. Fernando Caldeira Brant – j. 27.2.2019 – p. 2.3.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1048418-95.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRª. JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): LUDIMILLA DO PRADO FEITOSA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus

impetrado em favor de LUDIMILLA DO PRADO FEITOSA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº 2005864-02.2025.8.11.0042), que cumpriu mandado de prisão decorrente de condenação por organização criminosa e lavagem de dinheiro a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98 - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O impetrante sustenta que
“a manutenção da paciente em regime fechado, quando a sentença condenatória fixou regime semiaberto [...], configura flagrante constrangimento ilegal”
.

Requer a concessão da ordem para que seja aplicado o
“monitoramento eletrônico, para início do cumprimento do regime semiaberto na Comarca de Cuiabá/MT”
(ID 339482856), com documentos (ID 339482864/ ID 339482865).

O pedido liminar foi deferido pelo e. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, em plantão judiciário (ID 339505383).

O Juízo singular prestou informações (ID 343591879).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO CONDENATÓRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. LIMINAR DEFERIDA PARA ADEQUAÇÃO DO REGIME. CONFIRMAÇÃO. PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID

348249854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi deferido nos seguintes termos:

“[...] Conforme se extrai da documentação acostada à impetração, a paciente responde ao processo de execução penal no Estado de São Paulo, cuja transferência para este Estado já foi anuída pelo Juízo da Execução Penal de Cuiabá (Incidente nº 2005864-02.2025.8.11.0042 - SEEU), bem como pelo Juízo da Execução de São Paulo que, inclusive, determinou a redistribuição do executivo no dia 18/12/2025 (0005345-96.2025.8.26.0154 - SAJ), na véspera do recesso forense.

Ocorre que, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pela Comarca de São José do Rio Preto-SP, a paciente foi presa e submetida à audiência de custódia neste Estado. Na ocasião, o Juízo Plantonista reconheceu expressamente a inexistência de ilegalidade formal no cumprimento do decreto prisional, por se tratar de mandado regularmente lançado no BNMP pelo Juízo da Execução Penal. Além disso, consignou, de forma clara, que a revisão ou adequação da prisão não poderia ser realizada em sede de audiência de custódia, por absoluta incompetência, determinando, inclusive, a imediata comunicação ao Juízo da Execução para ciência e adoção das providências cabíveis.

Dessa forma, verifica-se que a paciente permanece custodiada em situação mais gravosa do que aquela imposta no título executivo penal, não por decisão de mérito do Juízo da Execução, mas em razão de circunstância meramente administrativa – início do recesso forense –, que impossibilitou a imediata remessa e análise do caso pelo juízo natural.

Tal situação configura constrangimento ilegal, uma vez que ninguém pode permanecer submetido a regime prisional mais severo do que o estabelecido judicialmente, sob pena de afronta direta aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

O suscitado constrangimento também foi reconhecido pelo Desembargador Plantonista do Estado de São Paulo, no HC nº 2404513-38.2025.8.26.0000, que determinou a imediata inserção da paciente no regime semiaberto. Vejamos excerto da decisão:

“Assim, diante da urgência e da necessidade de compatibilizar a execução com o regime já fixado, defiro parcialmente a ordem para determinar o recolhimento imediato da paciente no regime semiaberto, oficiando-se ao Juízo de Plantão das Execuções Criminais da Comarca de Cuiabá/MT para cumprimento, devendo providenciar cópia da guia digital junto ao DEECRIM de São José do Rio Preto/SP. (id.339482862)”

Ressalte-se que o próprio Juízo da custódia reconheceu a pertinência dos argumentos defensivos, limitando-se a não apreciá-los em razão da incompetência funcional, o que reforça a necessidade de atuação excepcional desta instância para evitar a perpetuação indevida da custódia em regime incompatível com o status jurídico da paciente.

Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência é firme no sentido de que o Habeas Corpus se presta a corrigir imediatamente a ilegalidade decorrente do cumprimento da pena em regime mais gravoso, especialmente quando a manutenção da custódia se dá por entraves procedimentais ou pela impossibilidade temporária de atuação do Juízo da Execução.

Por derradeiro, importa anotar que, apesar de inexistir determinação naquela ordem sobre o uso do equipamento eletrônico, é sabido que neste Estado o cumprimento do regime semiaberto se dá mediante o uso da tornozeleira eletrônica. Logo, havendo autorização expressa para transferência do executivo de pena, impõe-se o uso do equipamento eletrônico, tal como se faz pelo juízo da execução penal de Cuiabá.

Assim, a concessão da liminar não implica substituição da competência do Juízo natural, mas tão somente medida provisória e excepcional destinada a restabelecer, de forma imediata, a compatibilidade entre a situação fática da paciente e o regime de cumprimento da pena que lhe foi imposto, até que o Juízo da Execução possa, com o retorno do expediente forense, adotar as providências definitivas cabíveis.

Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a imediata colocação da paciente em liberdade, mediante a imposição de monitoramento eletrônico, devendo ela:

I) submeter-se ao uso de tornozeleira eletrônica, nos termos a serem operacionalizados pela autoridade competente;

II) comparecer, obrigatoriamente, no primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, perante o Juízo da Execução Penal desta Capital, para que sejam fixadas as condições definitivas de cumprimento do regime semiaberto e demais medidas que o Juízo entender pertinentes.”

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“A
manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o fixado em sentença configura constrangimento ilegal, devendo ser o paciente transferido para estabelecimento adequado ao regime semiaberto a que fora condenado.”
(HC nº 0158469-49.2019.8.13.0000 – Relator: Des. Fernando Caldeira Brant – j. 27.2.2019 – p. 2.3.2019)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo
.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
para
“
determinar a imediata colocação da paciente em liberdade, mediante a imposição de monitoramento eletrônico, devendo ela: I) submeter-se ao uso de tornozeleira eletrônica, nos termos a serem operacionalizados pela autoridade competente; II) comparecer, obrigatoriamente, no primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, perante o Juízo da Execução Penal desta Capital, para que sejam fixadas as condições definitivas de cumprimento do regime semiaberto e demais medidas que o Juízo entender pertinentes.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026